Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706761-76.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARCELO CAVALCANTI DA SILVA Despacho 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento proposta por Marcelo Cavalcanti da Silva, julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar o réu a pagar ao autor R$ 59.500,00 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais (ID no 20115474). 2. O julgamento foi convertido em diligência e o apelante, Banco do Brasil S/A, foi intimado para juntar documentos e prestar esclarecimentos (ID no 20863295), mas não se manifestou. 3. É dever das partes colaborar para a efetividade da prestação jurisdicional. 4. Intime-se, pessoalmente, o Presidente do Banco do Brasil S/A , Dr. André Guilherme Brandão (Banco do Brasil Sede I, Quadra 5 Lote B, SAUN – Asa Norte, Brasília, DF, 70040-912) para que tome ciência da omissão de prepostos do Banco no cumprimento de decisões judiciais em caso de seu interesse e, também, de interesse público, e junte aos autos os seguintes documentos e informações, no prazo de 15 (quinze) dias: a) a via original do cheque compensado em 14 de fevereiro de 2020 (cheque no 851213), a ser custodiado pela Secretaria desta 8a Turma, e indicar qual foi o banco que apresentou o título para compensação ou se foi depósito em conta corrente mantida no próprio Banco do Brasil. Neste caso, deverá juntar cópia do cadastro da conta corrente do beneficiário do cheque, João Paulo Gomes da Cruz. b) o cartão de autógrafos original do apelado, Marcelo Cavalcanti da Silva (conta corrente 205.6677-1, Agência 1606-3), de 17 de fevereiro de 2020, que também será custodiado pela Secretaria desta 8a Turma. O documento deverá ser o mesmo escaneado e juntado aos autos com a contestação; c) o cartão de autógrafos original do apelado, Marcelo Cavalcanti da Silva (conta corrente 205.6677-1, Agência 1606-3), de 14 de outubro de 2009, que também será custodiado pela Secretaria desta 8a Turma. d) as vias originais de todos os cheques emitidos por Marcelo Cavalcanti da Silva (conta corrente 205.6677-1, Agência 1606-3) e compensados/liquidados de 1o de fevereiro de 2020 até esta data. e) extratos atualizados da movimentação da conta-corrente referida, de 1o de fevereiro de 2020 até esta data. f) deverá esclarecer/informar, no mesmo prazo: f.1) a razão da substituição, em 17 de fevereiro de 2020, do cartão de autógrafos de 14 de outubro de 2009, se conhecidos os motivos, e se o correntista foi chamado para essa substituição ou se compareceu espontaneamente; f.2) se houve acesso eletrônico à conta corrente entre 1o de fevereiro de 2020 e 19 de fevereiro de 2020; f.3) a data precisa em que foi fornecido o talonário de cheques datado de 02/2020, no qual estaria o cheque no 851213; quantas folhas foram entregues na mesma oportunidade e se foi impresso em terminal ou fornecido em agência, identificando o local (a agência ou o terminal); por fim, quantas folhas desse talonário foram utilizadas até 26 de outubro de 2020, com as respectivas datas; f.4) a data em que foi fornecido o talonário de cheques anterior ao referido no parágrafo d.3; quantas folhas foram entregues na mesma oportunidade, a respectiva numeração, e se foi impresso em terminal ou fornecido em agência, identificando o local (a agência ou o terminal); por fim, se havia, em 12 de fevereiro de 2020, folhas pendentes de utilização desse talonário; f.5) a data em que o correntista comunicou ao Banco o fato narrado nestes autos (a alegada clonagem da folha de cheque), juntando o documento da comunicação ao Banco, se for o caso. 5. Intime-se, pessoalmente, para cumprir as mesmas diligências indicadas nas alíneas a, b, c, d, e, f (1,2,3,4 e 5) do item anterior, o Gerente Geral da Agência Setor Bancário Sul (No 1606) sita no SBS, Bloco A, Edifício Sede I do Banco o Brasil SA, térreo, Brasília, DF, e, ainda, informar se recebeu do autor o cheque original em branco (Cheque no 851213, conta-corrente 205677-1, em nome de Marcelo Cavalcanti da Silva), e, se positiva a resposta, deverá juntá-lo aos autos. Prazo para cumprimento: 15 (quinze) dias. 6. Tendo em vista o regime especial de funcionamento do TJDFT, faz-se necessário o contato prévio com a Secretaria da 8a Turma Cível para ajustar dia e horário para cumprimento das determinações e a entrega dos documentos. O contato deverá ser feito pelo telefone (61) 3103-4939 (WhatsApp-Business). Esse número não atende chamadas telefônicas; está limitado a mensagens desse aplicativo. 7. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 8. Dou a esta decisão/depacho força de mandado. 9. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se com urgência. Brasília, DF, 17 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO